Tribunal: STF
Processo: ARE 1431542
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. DECISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 



    1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º; CPP, art. 3º).



    2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.



    3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.